Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000968-35.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTRAS
RECORRIDA: BIOAGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. e OUTRAS (Id. 50061482), com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 36702496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).” (AI 1000968-35.2020.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020).
Os Embargos de Declaração de Id. 42372490 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 44569496).
Alegam: (i) violação ao art. 1.022 do CPC, ao argumento de contradição ao reconhecer que as Recorrentes não conferiram litigiosidade ao feito e concluir pela condenação delas ao ônus de sucumbência, por ter havido impugnação por parte da administradora judicial; (ii) violação ao art. 55, §3°, do CPC, sob a assertiva de conexão por prejudicialidade com o Agravo de Instrumento n. 1001179-71.2020.8.11.0000, a ensejar o julgamento conjunto dos recursos; (iii) violação e divergência jurisprudencial acerca dos arts. 75, V, do CPC, e 22 e 64, ambos da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de impossibilidade de arbitramento de honorários em seu desfavor diante da independência funcional da administradora judicial para com as Recorrentes e (iv) violação ao art. 85, diante da desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados, a ensejar seu arbitramento por equidade.
Recurso tempestivo (Id. 50116138)
Contrarrazões – Id. 53103453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Não aplicação.
De início, imperioso destacar que a questão relativa à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos recursos paradigmas REsp. 1812301/SC e 1822171/SC, dando origem ao Tema 1046.
Contudo, até o momento, inexiste tese fixada, tampouco ordem de determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria, de forma que não há como realizar o juízo de admissibilidade com base na sistemática de recursos repetitivos.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação do art. 1.022, do CPC. Não ocorrência.
As Recorrentes defendem a ofensa ao art 1.022 do CPC, suscitando contradição da câmara julgadora ao reconhecer que elas não conferiram litigiosidade ao feito e condená-las aos ônus sucumbenciais por ter havido litigiosidade de uma outra parte que a elas não se vincula, a administradora judicial.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“De fato, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação do devedor, em virtude da litigiosidade instaurada (AgRg no AREsp 481.106/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 01/06/2015).
No caso dos autos, muito embora não tenha havido impugnação pelas agravadas, houve impugnação pelo administrador judicial, conferindo, portanto, litigiosidade ao processo, razão pela qual são devidos os honorários advocatícios.
(...)
Assim, está claro que a partir do momento em que o administrador judicial impugnou o crédito, o litígio se formou, mesmo que a recuperanda agravada tenha concordado, após a instauração do processo de impugnação.” (Id. 36702495)
Do mesmo modo, a temática foi objeto de pronunciamento explícito quando do julgamento dos aclaratórios, senão vejamos:
“Da mera leitura do acórdão recorrido pode se verificar que todos os pontos suscitados foram devidamente debatidos quando do julgamento do agravo de instrumento por esta Câmara:
Conforme alhures mencionado o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que acolheu parcialmente embargos de declaração opostos por BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA., excluindo os honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados nos autos de habilitação de crédito em recuperação judicial.
No caso dos autos, o presente recurso merece acolhimento, nos termos do brilhante parecer ministerial emitido pelo douto Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, que bem elucidou a matéria, o qual adoto como razão de decidir:
“Cinge-se a controvérsia recursal acerca da r. decisão singular que acolheu parcialmente os embargos opostos pela ora agravada e excluiu os honorários sucumbenciais inicialmente arbitrados.
Pois bem. De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, cabível a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação do devedor em virtude da litigiosidade instaurada.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (REsp no 1.197.177/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, dj 03.09.2013).
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO CRÉDITO – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). (N.U 1011888- 05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)
No presente caso, consta dos autos que apenas o Administrador Judicial apresentou impugnação no tocante ao valor do crédito que a ora agravante buscava habilitar.
Assim, houve impugnação parcial do crédito pelo administrador judicial, o que, a meu ver, configura resistência à pretensão da agravante, impondo-se a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
Importante destacar que a jurisprudência se limita a afirmar que são devidos honorários advocatícios quando há impugnação, não sendo razoável presumir que apenas a impugnação por parte da própria recuperanda seria apta a conferir litigiosidade à lide, posto também ser possível que o Administrador Judicial assim o faça.
Neste sentido:
“Direito Empresarial e Direito Processual Civil. Habilitação de crédito em recuperação judicial. Impugnação parcial pelo administrador judicial, que configura a resistência à habilitação. Reconhecimento da procedência do pedido pela agravante que também enseja a condenação da recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios (art. 26 do CPC/1973; art. 90 do CPC/2015). Ausência de violação ao princípio do par conditio creditorum em relação aos advogados dos demais habilitados. Impossibilidade de redução dos honorários, pois foram fixados no percentual mínimo determinado pelo art. 85, § 2o, do CPC sobre o proveito econômico obtido. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - AI: 00567534520188190000, Relator: Des(a). ALEXANDRE ANTÔNIO FRANCO FREITAS CÂMARA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)” (g. n.).”
De fato, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos de habilitação de crédito, desde que haja impugnação do devedor, em virtude da litigiosidade instaurada (AgRg no AREsp 481.106/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 01/06/2015).
No caso dos autos, muito embora não tenha havido impugnação pelas agravadas, houve impugnação pelo administrador judicial, conferindo, portanto, litigiosidade ao processo, razão pela qual são devidos os honorários advocatícios.
A propósito, esta Câmara já decidiu:
“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 23/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VALOR HABILITADO – ATUALIZAÇÃO – VIABILIDADE ATÉ A DATA DO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 9o, II, DA LEI N. 11.101/2005 – VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXECUTADO NÃO CONSTITUÍDO EM MORA EM DATA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO BUSCADO PELO IMPUGNANTE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) o crédito já habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, inc. II da Lei n. 11.101/05”. (N.U 0117732-34.2014.8.11.0000, Relatora; Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014) Ainda que a obrigação tenha vencimento antecipado, ante o descumprimento de cláusulas dos contratos firmados, só houve a constituição da mora após o pedido de recuperação judicial, de modo que não incide o valor da multa moratória. “(...) São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo (REsp no. 1197177/RJ). O valor da causa na Impugnação ao Crédito deve corresponder ao benefício econômico buscado pelo impugnante.” (Agravo de Instrumento n. 1012451-33.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).” (N.U 1002202-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
No mesmo sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, II, 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. (...). 4. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA REJEITADO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DOS HABILITANTES DO CRÉDITO NA FALÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. 1. Existência de omissão no julgado acerca dos honorários sucumbenciais. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. Fixação em 10% sobre o proveito econômico da impugnação à habilitação de crédito” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).
“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. (...) 2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA CREDORA IMPUGNANTE. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUE, PER SI, CONFIGURA LITIGIOSIDADE QUANTO À DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO CRÉDITO LISTADO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL E O VALOR APONTADO PELO CREDOR COMO DEVIDO, MESMO HAVENDO AQUIESCÊNCIA DA RECUPERANDA AO FINAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar, em síntese, a condenação da agravante ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) em razão do provimento da impugnação ao crédito da agravada, incidente na recuperação judicial. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência do STJ, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que for apresentada habilitação ou impugnação de crédito em recuperação judicial ou falência. No caso de impugnação, considera-se litigioso/controvertido o valor referente à diferença entre o que foi inicialmente listado pela empresa recuperanda ou administrador judicial e o numerário apontado pela credora como sendo seu real crédito. 3. Nessa senda, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses de impugnação de crédito em recuperação judicial e falência, porquanto o crédito não fora inicialmente reconhecido pela recuperanda, o que confere litigiosidade ao processo, mesmo que após a impugnação haja aquiescência da recuperanda acerca do valor impugnado. 4. No caso concreto verifica-se que a empresa recuperanda, inicialmente, listou como crédito da agravada o valor de R$ 2.400,50 (dois mil, quatrocentos reais e cinquenta centavos), tendo a credora agravada impugnado tal crédito, aduzindo que o valor que lhe é devido é de R$ 4.516,28 (quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos). 5. Com isso, apesar de não ter a agravante oferecido resistência à pretensão da agravada quando da impugnação, verifica-se que houve litigiosidade quanto à diferença entre os valores informados pelas partes, no caso, R$ 2.115,78 (dois mil, cento e quinze reais e setenta e oito centavos), tendo a agravante e o Juízo a quo reconhecido o direito da agravada ao recebimento do crédito impugnado. 6. Assim, agiu corretamente o Juízo de origem ao arbitrar, em favor do advogado da impugnante, ora agravada, os ônus sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre a vantagem obtida com a impugnação de crédito, ou seja, a diferença entre o valor inicialmente habilitado pelo administrador judicial e o valor que foi habilitado na decisão recorrida, razão pela qual não merece nenhum reparo. 7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.” (TJ-CE - AI: 06222244520178060000 CE 0622224-45.2017.8.06.0000, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/07/2019, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2019)
Assim, está claro que a partir do momento em que o administrador judicial impugnou o crédito, o litígio se formou, mesmo que a recuperanda agravada tenha concordado, após a instauração do processo de impugnação.
Ante o exposto, com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para restabelecer os honorários advocatícios fixados quando da habilitação do crédito na Recuperação Judicial.
A propósito, o douto parecerista consignou:
Com efeito, não há nas razões da embargante, qualquer das hipóteses previstas no artigo supracitado. E sem omissão, ou contradição, não merecem provimento os embargos declaratórios opostos.
Como sabido, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado, no caso a ora embargante.
In casu, não há que se falar na ocorrência de contradição, tendo em vista que o v. acórdão é cristalino em reconhecer que houve litigiosidade no processo de habilitação de crédito em decorrência da apresentação de impugnação pelo Administrador Judicial e que esse fato se mostrava suficiente para ensejar a condenação da empresa recuperanda em honorários advocatícios.
Além disso, também não se verifica qualquer obscuridade no v. acórdão, notadamente quando uma simples leitura de seu teor é suficiente para concluir que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios foi atribuída à empresa recuperanda e não ao Administrador Judicial.
A meu ver, o v. acórdão é claro do começo ao fim, sendo que o inconformismo da embargante se revela com real escopo de reformar a decisão guerreada, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015.
Assim, o v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.”
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a matéria trazida nos autos, apontando as razões de fato e de direito que ampararam a conclusão no sentido do cabimento da verba honorária no caso em tela, não havendo evidências de violação ao art. 1.022 do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defendem as Recorrentes a impossibilidade de serem condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a litigiosidade ao feito não foi por elas determinada, mas sim pela administradora judicial, auxiliar do juízo que não possui dependência funcional para com elas.
Todavia, como se verifica dos trechos acima descritos, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é devida a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR-CEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Incidente de impugnação de crédito. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 7. Em face da regra do art. 49, § 3°, da Lei n° 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. 8. Consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. 9. Agravo interno no recurso especial não provido.” (AgInt no REsp 1770394/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação e divergência jurisprudencial aos arts. 75, V, do CPC, e 22 e 64, ambos da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, quanto à legitimidade da recorrente, à não concretização do negócio jurídico e ao pagamento indevido da comissão de corretagem, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
Na espécie, defendem as Recorrentes a violação aos arts. 55, §3° e 85, ambos do CPC, sob as assertivas, respectivamente, de conexão por prejudicialidade com o Agravo de Instrumento n. 1001179-71.2020.8.11.0000, a ensejar o julgamento conjunto dos recursos, e de desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados, a ensejar seu arbitramento por equidade.
Todavia, verifica-se que as questões ora suscitadas não foram abordadas no acórdão impugnado, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso nos pontos correlatos.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v